Tribunal: TJPA
Processo: 0891318-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891318-34.2023.8.14.0301

APELANTE: VALTER DO ROSARIO DIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE TEMPO TEMPORÁRIO PARA ATS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por servidor público contra acórdão que negou averbação de tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço, com fundamento na impossibilidade reconhecida pelo STF (Tema 916), apontando suposta omissão quanto à análise de precedentes, legislação estadual e sobrestamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao não analisar precedentes do STF e do TJPA, suposta necessidade de sobrestamento do feito em razão do RE 1405442 e possibilidade de averbação do tempo de serviço temporário oriundo de contratos válidos, bem como a aplicação do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Acórdão analisou detidamente todos os fundamentos suscitados, aplicando precedentes do STF, em especial o Tema 916 e o RE 1405442, fixando a impossibilidade de aproveitamento de tempo de serviço temporário nulo para aquisição de vantagens funcionais.
4. Legislação estadual não prevalece diante do entendimento vinculante do STF.
5. Ausência de omissão sobre a necessidade de sobrestamento do feito, já que a matéria encontra-se pacificada e não subsiste motivo para suspensão.
6. Embargos configuram mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada, hipótese não admitida nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Valter do Rosário Dias, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido nos autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0891318-34.2023.8.14.0301, que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de averbação do período de serviço temporário para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS).

Inicialmente, cumpre consignar que a presente controvérsia versa sobre a possibilidade de reconhecimento, para fins de ATS, do período laborado pelo embargante como servidor temporário do Estado do Pará, antes de sua efetivação no cargo de Professor Classe II da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC). O embargante pleiteou o cômputo desse tempo para majoração do adicional por tempo de serviço e o pagamento das diferenças, alegando que, somando os períodos de serviço efetivo e temporário, faria jus ao percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento-base, conforme disposto na legislação estadual.

Posteriormente, o juízo de origem julgou improcedente o pedido, afastando o direito do autor à inclusão do tempo de serviço temporário para fins de ATS. Irresignado, o embargante interpôs Apelação Cível, sustentando, dentre outros pontos, que o art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 ampararia sua pretensão, e que o entendimento do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal não seria aplicável à hipótese de servidor efetivo que busca o reconhecimento do período temporário para fins de vantagens funcionais. Contudo, a apelação foi rejeitada, primeiro por decisão monocrática e, posteriormente, por acórdão da 1ª Turma de Direito Público, em sede de Agravo Interno, que entendeu que a tese fixada pelo STF, nos Temas 916 e 551, veda o cômputo do tempo de serviço oriundo de contratos temporários nulos para fins de aquisição de vantagens funcionais, inclusive ATS.

Por fim, o embargante, não se conformando com o teor do acórdão, opôs Embargos de Declaração, alegando, em síntese, a existência de omissão quanto a precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Pará que afastam a aplicação do Tema 916 nos casos de servidores efetivos que pleiteiam a averbação do tempo temporário para fins de ATS. Sustenta que a questão do trânsito em julgado do RE 1405442 permanece indefinida e que há determinação da Vice-Presidência do TJPA para o sobrestamento dos feitos com idêntica controvérsia, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, de modo a evitar decisões conflitantes, pleiteando, assim, o sobrestamento do presente feito até decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

O embargante também aponta omissão do acórdão quanto à possibilidade de averbação do tempo de serviço temporário oriundo de contratos válidos, ressaltando que o art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 prevê expressamente essa possibilidade, independentemente da forma de admissão. Aduz que a ausência de trânsito em julgado do RE 1405442 e a existência de decisões do STF que, de forma unânime, reconhecem a inaplicabilidade dos Temas 916 e 551 para servidores efetivos que pleiteiam a majoração do ATS a partir de tempo de serviço temporário, configurariam omissão a ser sanada pela Turma julgadora. Por derradeiro, pugna pela manifestação expressa sobre tais pontos para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o Estado do Pará, representado pela Procuradoria-Geral, sustenta que os Embargos de Declaração manejados não merecem acolhimento, uma vez que inexistem no acórdão embargado quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – omissão, obscuridade ou contradição. Aduz que o recurso traduz mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos para rediscutir matéria já exaustivamente apreciada pelo colegiado. Requer, assim, o desprovimento dos embargos e a manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora. A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

“A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017.” (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante, Valter do Rosário Dias, sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso ao deixar de analisar precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Pará que afastariam a aplicação do Tema 916/STF aos servidores efetivos que buscam averbação de tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), bem como quanto à necessidade de sobrestamento do feito até decisão definitiva do RE 1405442 e à possibilidade de averbação do tempo temporário oriundo de contratos válidos, alegando ofensa ao art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Entretanto, como já detalhadamente decidido no acórdão embargado, este órgão julgador apreciou detidamente todos os fundamentos invocados pelas partes, assentando, com base nos precedentes de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 916 (RE 765.320) e o RE 1405442, que restou sedimentada a impossibilidade de aproveitamento do tempo de serviço oriundo de contratos temporários nulos para fins de aquisição de vantagens funcionais, aí incluído o adicional por tempo de serviço. A decisão colegiada igualmente destacou que a legislação estadual invocada, a saber, o art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, não pode prevalecer frente ao entendimento consolidado e vinculante do Supremo Tribunal Federal, sendo irrelevantes, para modificar o resultado do julgamento, os precedentes locais e eventuais decisões divergentes da própria Corte Estadual.

Ademais, no que concerne ao sobrestamento do feito, é inequívoco que a matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, estando ausente qualquer motivo para suspensão do julgamento, pois o entendimento consagrado é de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário. Também não se verifica qualquer omissão no tocante à análise da possibilidade de averbação do tempo de serviço temporário proveniente de contratos válidos, uma vez que a controvérsia fixada no acórdão embargado foi precisamente no sentido de que, ausente demonstração de excepcionalidade e regularidade do vínculo, resta inviabilizada a pretensão do embargante.

Dessa forma, os fundamentos trazidos nos embargos de declaração evidenciam mera insatisfação com a conclusão do julgado, não se configurando quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas sim a tentativa de renovar o debate sobre matéria já definitivamente apreciada pelo Colegiado.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada. Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025